Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709644-69.2019.8.07.0007 RECORRENTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: BRUNO ANTUNES DIOGENES BESSA, ALINNE JENIFFER GONÇALVES QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA EM CONTRATO DE FATURIZAÇÃO (FACTORING). INEXIGIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é possível a emissão de título de crédito como garantia de contrato de faturização, de modo a transferir ao faturizado o risco pelo inadimplemento e transmudar a essência do negócio jurídico. 2. Efetivamente demonstrado nos autos que a nota promissória impugnada foi emitida para garantia de operações de factoring, deve ser afastado o atributo de exigibilidade do título. 3. Simples argumento da parte no exercício de seu direito de ação, por si só, não configura litigância de má-fé. 4. A sanção do art. 940 do CC, além da prova da má-fé, reclama caracterização de exigência de dívida paga, com o intuito de locupletar-se a parte ilicitamente. 5. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega violação ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, insurgindo-se quanto à distribuição do ônus da prova, sob o argumento de que a utilização de um título extrajudicial como garantia ou caução de negócio jurídico deve ser comprovada pela parte que alega, uma vez que se presume a exequibilidade dos títulos. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJMT para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005